Tribunal: TJSP
Processo: 1004751-93.2017.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Acórdão embargado consignou que a sentença havia arbitrado os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa – Equívoco que é sanado para constar que a sentença arbitrou os honorários em 10% sobre o valor da causa – Possibilidade de conhecimento do pedido de majoração dos honorários feito no apelo do autor – Pedido, porém, que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Acórdão embargado consignou que a sentença havia arbitrado os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa – Equívoco que é sanado para constar que a sentença arbitrou os honorários em 10% sobre o valor da causa – Possibilidade de conhecimento do pedido de majoração dos honorários feito no apelo do autor – Pedido, porém, que não é acolhido – Recurso de apelação do autor continua totalmente desprovido - Embargos declaratórios acolhidos sem efeitos modificativos.